Tribunal: TJBA
Processo: 8032929-92.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem: Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Apelação nº 8032929-92.2024.8.05.0001 Apelante: Gilvan Santiago Melo Defensor Público: Gustavo Vieira Soares Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Tiago Ávila de Souza Procuradora de Justiça: Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA POR FATO QUALIFICADO. ART. 102 DA LEI 10.741/2003 C/C ART. 71 DO CP. SENTENÇA CONFIRMADA QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA. FRAGILIDADE DA TESE DEFENSIVA SOBRE CONSENTIMENTO TÁCITO. VÍTIMA IDOSA, EM SITUAÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 2/3 PARA 1/6. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUANTIDADE EXATA DE CONDUTAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA ATENUANTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS (ART. 44, §2º, CP). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta por Gilvan Santiago Melo contra sentença da 6ª Vara Criminal de Salvador/BA que o condenou por apropriação indébita (art.102 do Estatuto do Idoso), majorada pela continuidade delitiva (art.71 do CP), com pena de 1ano e 8meses de reclusão, em regime inicial aberto, cumulada com 10diasmulta; valor aproximado apropriado: R$50mil, pertencente a idosa de 91 anos. II. Questões em discussão 1. Existência de dolo específico ou autorização da vítima. 2. Incidência da continuidade delitiva, especialmente quantificação das condutas. 3. Aplicação de atenuante (confissão espontânea) e possibilidade de substituição da pena. III. Razões de decidir 1. Materialidade e autoria – Confissão parcial aliada a provas robustas (extratos bancários e testemunho da vítima) comprovou apropriação reiterada e desvinculada da finalidade original. 2. Dolo – Rejeitada a tese defensiva de “empréstimo informal”, ante ausência de prova documental; hipervulnerabilidade da vítima agrava o desvalor da conduta. 3. Continuidade delitiva – Ausência de elementos objetivos que permitam identificar quantidade e autonomia das infrações; conforme precedentes do STJ (REsp 2140842, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 24/05/2024), adequada a redução da fração de aumento. 4. Atendimento do princípio in dubio pro reo – Redução da fração de 2/3 para 1/6, por inexistência de prova inequívoca da pluralidade de condutas. 5. Pena-base e regime – Fixação em 1ano de reclusão, 10diasmulta; reconhecimento de atenuante da confissão espontânea (art.65, III, “d”), sem abalo ao mínimo legal. 6. Substituição da pena privativa – Em atenção ao art.44, §2º do CP, dado ser réu primário, pena inferior a 4 anos, regime aberto e ausência de circunstâncias desfavoráveis. IV. Dispositivo e tese Decisão: Recurso da defesa parcialmente provido. – Mantida a condenação pelo art.102 da Lei 10.741/2003; – Reduzida a fração de aumento relativa à continuidade delitiva de 2/3 para 1/6; – Determinada a adequação da pena pelo juízo de origem, com substituição por restritiva de direitos. Tese firmada: “Nas hipóteses de contínua apropriação de valores pertencentes ao idoso em condição de hipervulnerabilidade, a majoração da pena com base no art.71 do CP somente deve atingir a fração máxima de 1/6 quando ausentes provas objetivas quanto à quantidade e autonomia de cada conduta delituosa.” Legislação citada: · CF/1988, art. 5º, XLVI; · Lei 10.741/2003, art. 102; · CP, arts. 44, 46, 49, 60, 65, 71; · CPP, art.386, VII; · REsp 2140842 (Rel. Min. Reynaldo S. da Fonseca, STJ, j. 24.05.2024). Jurisprudência citada: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8032929-92.2024.8.05.0001, oriundos da 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figura como apelante Gilvan Santiago Melo e apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, para reduzir a fração de aumento relativa à continuidade delitiva para o patamar de 1/6 (um sexto), mantendo-se, no mais, a condenação imposta pela prática do crime previsto no art. 102 da Lei nº 10.741/2003, nos termos do voto do Relator, que passa a integrar o presente julgado.